Tribunal: STF
Processo: Rcl 61774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.309.081-RG/MA; TEMA RG Nº 1.142. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 1.926.358/DF, pela qual teria sido aplicada incorretamente tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.309.081-RG/MA (Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, interpôs recurso especial contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que entendeu pelo indeferimento da fixação dos honorários da fase de conhecimento. Noticia a negativa de seguimento, pelo STJ, do referido recurso e do seu respectivo agravo interno, sob o fundamento de estar a decisão recorrida em consonância com o entendimento desta Suprema Corte.
 
 3.	Informa acerca da interposição de recurso extraordinário, argumentando que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça aplicou incorretamente tema e matéria constitucionais na espécie. Relata que o referido recurso teve seu seguimento negado, mantendo, em seu entendimento, a errônea aplicação do Tema RG nº 1.142. Diz da negativa de provimento do respectivo agravo interno.
 
 4.	Alega que o entendimento do STJ merece censura, uma vez que o precedente citado (Tema paradigma) não se aplica à hipótese vertente, porque a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada.
 
 5.	Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem, até o definitivo julgamento da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o acórdão impugnado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário interposto a este STF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria aplicado incorretamente o Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral, julgado no RE nº 1.309.081-RG/MA.
 
 10.	Ao analisar o referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à “possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído” e estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
 
“Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.” 
(RE nº 1.309.081-RG/MA, Tema RG nº 1.142, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/05/2021, p. 18/06/2021).
 
 11.	Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no agravo interno no recurso extraordinário, oriundo do processo nº 1.926.358/DF, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 3, p. 1):
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO COM BASE NAS CONDENAÇÕES INDIVIDUAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.142/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.309.081-RG/MA, reafirmou a tese de que "os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal" (Tema n. 1.142/STF). 2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
 
 12.	Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a tese de repercussão geral suscitada pelo reclamante. Apesar de, no paradigma do Tema RG nº 1.142, ter-se tratado da impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios do crédito de cada beneficiário substituído para pagamento por requisição de pequeno valor, é vedada a repartição da execução.
 
 13.	Como ressaltado pelo eminente Ministro Luiz Fux, Relator do Recurso Extraordinário nº 1.309.081-RG/MA, o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal deve ser “aplicado igualmente nas hipóteses de ações coletivas, tal como no caso sub examine, de modo que se tem por vedada a possibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais do advogado, fixado na fase de conhecimento, em tantas execuções individuais quantas forem as partes substituídas”. 
 
 14.	Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(RE nº 1.172.908-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 04/11/2020). 
 
 15.	Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 16.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator